Tribunal: TJMT
Processo: 0009468-88.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009468-88.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (REU), DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA - CPF: 044.672.261-84 (REU), CREISSON JUNIOR GOMES ROSA - CPF: 940.393.721-15 (REU), VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA - CPF: 013.697.741-33 (REU), NAYALLY ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 072.806.004-33 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA (VÍTIMA), WILSON PONCE FILHO - CPF: 572.043.651-00 (ASSISTENTE), DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA - CPF: 044.672.261-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CREISSON JUNIOR GOMES ROSA - CPF: 940.393.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4º, I E IV DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS – RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “ANTECEDENTES” – AFASTAR ATENUANTE DA CONSISSÃO ESPONTÂNEA AO SEGUNDO APELADO – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a presença de sentença penal condenatória com trânsito em jugado, na primeira fase da dosimetria, há que se considerar desfavorável aos réus os antecedentes criminais na análise das circunstâncias judiciais.

“...
5. A possibilidade de substituição da pena para réus reincidentes está condicionada ao requisito de recomendação social, segundo o art. 44, § 3º, do Código Penal,
sendo possível a negativa do benefício quando os antecedentes criminais indicam inadequação da medida para fins de prevenção e repressão do crime.

6. A incidência da Súmula n. 83/STJ afasta a revisão do entendimento das instâncias ordinárias, uma vez que a decisão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(AREsp n. 2.690.619/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou os réus
Jenilfferson Silva Bispo,
Creisson Junior Gomes Rosa

e Victor Hugo Valerio Santos Silva
por furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo sendo substituída por duas restritivas de direito a ser definida pelo juízo da execução (ID 226285369).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
recrudescimento da pena-base e aplicação do regime inicial semiaberto dos apelados
Jenilfferson Silva Bispo
e
Victor Hugo Valerio Santos Silva para impedir a conversão em restritivas de direito;
b)
não reconhecimento da atenuante da confissão ao apelado Victor Hugo Valerio Santos Silva
(ID 226285381).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 226285385).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo acolhimento da preliminar da PGJ, conhecimento e provimento do recurso (ID 236284659) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Sentença penal condenatória – Apelados condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução – Preliminar da PGJ: Não conhecimento do pedido de absolvição formulado pela defesa de VICTOR HUGO em contrarrazões – Via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença, e sim a rebater as teses levantadas pela parte contrária – Irresignação do Ministério Público: Requer a revisão da dosimetria das penas aplicadas aos apelados, notadamente na primeira e segunda fases – Pedidos que comportam provimento: Conforme decisões jurisprudenciais a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, serve para caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da penabase – APELADO VICTOR não confessou a prática delitiva –
Pelo acolhimento da preliminar da PGJ – Conhecimento e provimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Nas razões, o Ministério Público busca o recrudescimento da pena-base e aplicação do regime inicial semiaberto dos apelados
J
enilfferson Silva Bispo
e
Victor Hugo Valerio Santos
, e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelado
Victor Hugo Valerio Santos Silva
, para impedir a conversão em restritivas de direito
.

Para análise, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“ (...)

JENILFFERSON SILVA BISPO.

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Considero a
circunstância
em que o crime foi praticado, pois ficou comprovado nos autos que o crime ocorreu durante a madrugada, por volta das 2h20 da manhã, em um estabelecimento comercial, mediante arrombamento de porta e cofre, indicando uma ação premeditada e organizada. Além disso, o crime foi claramente organizado, envolvendo a participação de um grupo criminoso. Indivíduos como Clayson Júnior Gomes, Gêniferson Silva Bispo, Diogo (falecido) e Vitor Hugo (Vitinho) foram mencionados como parte de uma quadrilha investigada por vários anos. Este nível de organização sugere uma estrutura criminosa com funções e papéis definidos, aumentando a complexidade e a gravidade da infração. Especificamente em relação ao Jenilfferson Silva Bispo, observo que ficou comprovada que ele era a liderança na execução do crime, coordenando a ação, conforme ficou comprovada pela investigação policial e interceptações telefônicas, de modo que sua conduta evidencia uma maior reprovabilidade.

As consequências
do crime também são graves porque, em juízo, o ofendido Wilson Ponce Filho confirmou que a empresa foi alvo de um furto mediante arrombamento de porta e cofre, resultando na subtração de 3 mil dólares, 10 mil reais, e dois notebooks (um Toshiba e um Dell). Este furto gerou um prejuízo financeiro significativo para a empresa, agravado pelo valor elevado dos bens subtraídos. Ante o exposto, diante das circunstâncias que entendo ser grave
fixo a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, considero a confissão, razão pela qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima como definitiva.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Detração

Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387 do Código de Processo Penal, porque não alterará o regime inicial de cumprimento de pena.

Substituição da pena

Verifico que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal e a medida socialmente recomendável, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem deliberadas no Juízo da Execução Penal.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva

O réu deve permanecer solto ante a notória contradição entre o cumprimento da pena em regime aberto
.
(Id.226285370).

No que se refere ao apelante Jenilfferson Silva Bispo, observa-se que o juiz sentenciante, na análise das circunstâncias judiciais, considerou negativa ao réu as “circunstâncias e consequências do crime” elevando a pena em 01 ano e quatro meses acima do fixado na norma penal violada (artigo 155, §4°, inciso I e IV, todos do Código Penal).

Em que pese o réu possua duas condenações transitadas em julgado, por fatos praticados antes do crime ora julgado (
16.11.2013
),
ação penal n. 0024277-77.2012.8.11.0002
– crime de furto qualificado praticado em
06.12.2012
, pena de 2 anos, com trânsito em julgado em 18.07.2016 (Id 156467552) e n.
0014371-40.2012.8.11.0042
- crime de furto qualificado praticado em
10.08.2012
, pena de 2 anos e 9 meses, com trânsito em julgado em 20.04.2021 (Id 156467553), não foram consideradas para efeito de exasperação da pena base na circunstancia antecedentes, contrariando a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Herickson Felipe Teixeira de Souza contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), afastando a reincidência, mas negando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. No presente agravo regimental, a defesa busca o reconhecimento da minorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, utilizado como sucedâneo de revisão criminal, encontra óbice na preclusão temporal, conforme entendimento pacificado do STJ, que visa à segurança jurídica e à lealdade processual.

4. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de habeas corpus de ofício somente em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, onde o afastamento da minorante do tráfico privilegiado está devidamente fundamentado na existência de condenações anteriores.

5.
Condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, mesmo que o trânsito tenha ocorrido após os fatos apurados, podem configurar maus antecedentes
, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

6. Para acolher as alegações da defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 779.848/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

Logo, possui razão o apelante, visto que, comprovada a existência de duas ações penais com condenações transitadas em julgado, deve ser aplicada uma delas na primeira fase, como antecedentes criminais, e outra na segunda fase, como reincidência.

Assim, considerando a existência da circunstância judicial “antecedentes”, aumento a pena base fixada para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 dias multa.

Na segunda fase, considerada a presença da confissão espontânea do réu e a reincidência específica comprovada, procedo a compensação parcial entre ambas, fixando a pena, nesta fase, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa. Não havendo causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

No presente caso, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, visto que se trata de réu reincidente.

No que tange ao apelante Victor Hugo Valério Santos da Silva, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA. Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal. Considero a circunstância em que o crime foi praticado, pois ficou comprovado nos autos que o crime ocorreu durante a madrugada, por volta das 2h20 da manhã, em um estabelecimento comercial, mediante arrombamento de porta e cofre, indicando uma ação premeditada e organizada. Além disso, o crime foi claramente organizado, envolvendo a participação de um grupo criminoso. Indivíduos como Clayson Júnior Gomes, Gêniferson Silva Bispo, Diogo (falecido) e Vitor Hugo (Vitinho) foram mencionados como parte de uma quadrilha investigada por vários anos. Este nível de organização sugere uma estrutura criminosa com funções e papéis definidos, aumentando a complexidade e a gravidade da infração. Especificamente em relação ao Victor Hugo Valério Santos e Silva, foi preso no veículo onde estavam ferramentas utilizadas no arrombamento e objetos relacionados ao delito, indicando sua participação ativa. As consequências do crime também são graves porque, em juízo, o ofendido Wilson Ponce Filho confirmou que a empresa foi alvo de um furto mediante arrombamento de porta e cofre, resultando na subtração de 3 mil dólares, 10 mil reais, e dois notebooks (um Toshiba e um Dell). Este furto gerou um prejuízo financeiro significativo para a empresa, agravado pelo valor elevado dos bens subtraídos. Ante o exposto, diante das circunstâncias que entendo ser grave
fixo a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, considero a confissão, razão pela qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima como definitiva.

Pena de multa Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo. Fixação da Indenização Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão. Regime de pena A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Detração Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387 do Código de Processo Penal, porque não alterará o regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena Verifico que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal e a medida socialmente recomendável, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem deliberadas no Juízo da Execução Penal.(...)”

Nota-se que, também ao réu Victor Hugo, na análise das circunstâncias judiciais, considerou negativa ao réu as “circunstâncias e consequências do crime” elevando a pena em 01 ano e 04 (quatro) meses acima do fixado na norma penal violada (artigo 155, §4°, inciso I e IV, todos do Código Penal), deixando de considerar negativa ao sentenciado a circunstância judicial referente aos antecedentes, ainda que comprovada a existência de
condenação transitada em julgado, por fato praticado antes do crime apurado na presente ação penal, conforme atestado de pena que registra a os autos n. 0002247-25.2012.8.11.0042 – crime de roubo majorado praticado em 22.12.2011 com trânsito em julgado em 04.02.2014
.

Logo, com razão o apelante.

Comprovada o a existência da circunstância judicial, “antecedentes” como negativa, aumento a pena base em 04 (quatro) meses, fixando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 dias multa.

Na segunda fase, com razão o Ministério Público, visto que em nenhum momento houve confissão por parte do apelado, mas ao contrário negou veementemente os fatos, inclusive afirmando que não conhecia os demais acusados.

Diante disso, afasto a atenuante de pena reconhecida na sentença, mantendo a pena na segunda fase em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 dias multa.

Não havendo causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 dias multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 3º, do Código Penal.

No presente caso, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu possui condenação anterior por crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa (roubo majorado), conforme orientação do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NÃO RECOMENDAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu visando à reforma de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. O réu alega que, embora reincidente, não é reincidente específico e, portanto, faria jus à substituição da pena, uma vez ausente fundamentação válida que justifique a não recomendação social da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o réu, reincidente, tem direito à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, § 3º, do Código Penal, considerando a fundamentação das instâncias ordinárias quanto à não recomendação social da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido observa que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o réu ostenta condenação anterior pela prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), embora não configurada a reincidência específica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabendo revisão em recurso especial quando fundamentada adequadamente pelas instâncias ordinárias.

5. A possibilidade de substituição da pena para réus reincidentes está condicionada ao requisito de recomendação social, segundo o art. 44, § 3º, do Código Penal,
sendo possível a negativa do benefício quando os antecedentes criminais indicam inadequação da medida para fins de prevenção e repressão do crime.

6. A incidência da Súmula n. 83/STJ afasta a revisão do entendimento das instâncias ordinárias, uma vez que a decisão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(AREsp n. 2.690.619/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer os antecedentes criminais dos sentenciados
Jenilfferson Silva Bispo
e
Victor Hugo Valerio Santos Silva
, com
alteração do regime inicial fixado para o semiaberto, afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Bem como, afastar o reconhecimento da atenuante da confissão ao apelado Victor Hugo Valerio Santos Silva, tornando as penas definitivas em

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, e
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 dias multa, respectivamente. Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025